Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002745-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUNIOR CEZAR FLOR DA SILVEIRA - CPF: 028.797.261-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito processual penal. Agravo em execução penal. Regressão
de
regime
prisional
.
Descumprimento de condições
impostas no regime semiaberto.
justifica
tiva idônea
.
R
ecurso
des
provido.

I
.
C
aso em exame

1.
A
gravo em execução penal
interpost
o

pelo Ministério Público contra a decisão que

indeferiu o pedido de regressão do
regime prisional do reeducando
para o fechado em decorrência do descumprimento d
e
condições impostas
no regime semiaberto.

II. Q
uestão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em definir se a reiteração no descumprimento d
e
condições impostas ao regime semiaberto, notadamente desligamento do equipamento de monitoração eletrônica e descumprimento de recolhimento domiciliar, configura falta grave apta a ensejar a regressão de regime
.

III
.
R
azões de decidir

3.
A análise da falta disciplinar no âmbito da execução penal exige a observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade ressocializadora da pena
.

4. Deve
an
alisar as particularidades
do caso concreto e a ponderação de elementos favoráveis à ressocialização para afastar a regressão mesmo diante
de
descumprimentos reiterados d
e
condições impostas ao regime semiaberto
.

5.
Apresentadas
justificativas plausíveis
pelo reeducando
e documentalmente comprovadas,
além do fato de que não houve
prática de novo crime desde a progressão ao regime semiaberto, bem como
compareceu
regular
mente
em
J
uízo,
revela
-se desproporcional a regressão de regime.

IV
.
Dispositivo

6
. Recurso
des
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 39, V; 50, V e VI; 57; 118, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgExPe
1014998-07.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.11.2022; TJMT,
AgExPe
1023615-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo
em Execução

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos de execução
penal
no

0006267-45.2015.8.11.0045
, que
indeferiu a regressão de regime
prisional

d
o reeducando
J
ú
nior Cezar Flor
d
a Silveira
para o fechado.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta
que o agravado deve ser regredido
para o regime fechado, uma vez que houve reiterados descumprimento
s
d
e
condições impostas para cumprimento do regime semiaberto

(Id 2
661902
71 – Págs. 209/
217
).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso
(Id
2
66190271 – Págs. 219/228
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação
.

A i. PGJ manifestou pelo
provimento
do recurso ministerial, a fim de regredir o agravado do regime semiaberto ao fechado (
Id 2
78141399
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025